Tribunal: TJDFT
Processo: 0710587-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CULPA COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o réu a pagar ao autor os danos materiais e morais, nos valores de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e R$4.000,00 (quatro mil reais), respectivamente.
4. O réu/recorrente alega que não é responsável pelo acidente de trânsito e atribui a culpa ao autor/recorrido, que não possui habilitação para condução de motocicleta, assim como sustenta que não foram comprovados os danos materiais e morais. Pugna pela reforma da sentença.
5. Em contrarrazões, o autor/recorrido requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
6. O contexto probatório (ID 55397649 e 55397650) atestou que o veículo conduzido pelo réu/recorrente ingressou na via de trânsito na qual trafegava a motocicleta do autor/recorrido e, interceptando a sua trajetória, deu causa ao evento danoso. A conduta do réu infringiu o artigo 34, do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
7. O laudo da perícia criminal concluiu (ID 55397650): “Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a causa determinante do acidente foi a manobra de conversão à esquerda levada a efeito pelo condutor da caminhonete GM/D20 (V1), oriundo da faixa de trânsito de sentido norte-sul, em direção ao entroncamento, em momento que as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, resultando em interceptar a trajetória da motocicleta HONDA/CG 160 (V2) e oferecer-se à colisão com este veículo, nas circunstâncias analisadas.”
8. Ademais, o réu/recorrente não produziu qualquer elemento concreto para afastar a sua responsabilidade pelo evento danoso, e tampouco demonstrou que o autor/recorrido conduzia acima da velocidade permitida e que esta conduta foi a causa determinante do acidente de trânsito (artigo 373, II, do CPC). Outrossim, dirigir sem carteira nacional de habilitação constitui infração administrativa e, por si só, não atrai a responsabilidade do condutor pelo acidente de trânsito, notadamente ante a culpa exclusiva do réu/recorrente. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.835.065/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 14/5/2020.
9. Por outro lado, o réu/recorrente não desconstituiu o orçamento exibido (ID 55397652 e 55397653), deixando de demonstrar, de forma efetiva, que os valores indicados não estão em conformidade com as avarias produzidas na motocicleta do recorrido, decorrentes do acidente de trânsito.
10. No tocante ao dano moral, o conjunto probatório atestou que o autor/recorrido sofreu graves fraturas no anel pélvico, necessitou de intervenção cirúrgica para fixação de placas e permaneceu 60 dias afastado de suas atividades (ID 55397650 e 55397652). Destarte, violada a integridade física do autor, é legítima a reparação pelos danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1698418, 07334206620228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. O valor arbitrado, correspondente a R$4.000,00, guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao autor pelas lesões sofridas. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
13. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.